Tribunal: STF
Processo: RE 1448219
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE COLETA, REMOÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES - TRSD. COBRANÇA PELO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE CONTRA A UNIÃO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. LANÇAMENTO REALIZADO ANTES DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. NULIDADE DA CDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. APELAÇÃO IMPROVIDA.



    1. O Município do Recife apela de sentença que julgou procedente o pedido formulado em sede de embargos à execução fiscal, para decretar a inexigibilidade do crédito tributário em relação a embargante - União Federal (relativo a Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos Domiciliares -TRSD, referente à competência 2017.



    2. A recorrente alega, em suas razões de apelo: a) que entre a data da publicação da nova lei municipal e o lançamento da TRSD, contam-se exatos 97 (noventa e sete) dias, pelo que inviável sustentar, sob qualquer argumento, que a TRSD foi exigida em contrariedade ao princípio da anterioridade nonagesimal, visto que o fato gerador, que está definido na própria lei, foi integralmente respeitado pela gestão municipal; b) o desconto para pagamento à vista - em 10 de fevereiro de 2017 - é mera faculdade ofertada ao contribuinte pelo Município do Recife e não guarda qualquer relação com o lançamento do tributo em discussão, além de se tratar de procedimento que favorece o sujeito passivo, que é beneficiado com desconto caso pague antecipadamente; e c) a existência de decisões favoráveis proferidas por este TRF.



    3. Tratando-se de novo tributo, instituído pela Lei Municipal nº 18.274/2016, publicada em 29/11/2016, sujeita-se ao princípio da anterioridade nonagesimal, nos termos do art. 150, III, "c", da CF. Logo, a TRSD só poderia ter sido exigida a partir de 27/02/2017, quando a norma instituidora do tributo passou a ter eficácia



    4. No caso concreto, quando do lançamento, ocorrido em 01/01/2017, sequer havia ocorrido o fato gerador da TRSD, o que contraria o disposto no art. 142 do CTN e o art. 150, III, "c", da CF. Ressalva do entendimento do relator, vencido no julgamento do PJe 0812577-92.2021.4.05.8300, Quarta Turma, na sua composição ampliada, em 05/04/2022.



    5. Mantida a sentença à íntegra.



    6. Apelação improvida.



    7. Honorários advocatícios majorados em 2% (dois por cento), a teor do art. 85, § 11, do CPC.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, III, "c", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente